Tribunal: TJES
Processo: 5002723-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002723-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002723-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VISTA AZUL NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.

AGRAVADO:
CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
agrava por instrumento da decisão de Id 783565 (fls.153/153-v dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha,
em Ação de Obrigação de Fazer (nº0032561-12.2019.8.08.0035) ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
, ora agravado, indeferiu o pedido liminar de imediata alteração do cadastro das unidades de sua suposta titularidade,
por entender ausente o requisito do periculum in mora.

Em suas razões recursais de Id 783555, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
está presente o
periculum in mora
necessário à concessão da medida, já que como a agravante não consta
n
o cadastro
do

c
ondomínio como proprietária de várias unidades imobiliárias, está impossibilitada de participar e votar nas assembleias como tal,
“sendo, portanto, impedida de exercer seu direito, contribuir e influenciar na tomada de decisões que são atinentes ao seu próprio patrimônio”
e

II
)
está presente a probabilidade de seu direito, já que devidamente demonstrado que é proprietária e possuidora de todas as unidades imobiliárias em discussão (de nºs 405, 348, 449, 410, 450, 310, 306, 218, 108, 334, 344, 430, 332, 319, 130, 416, 207 e 417)
.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal,
a
fim de que o agravado
fosse

compelido
a proceder
a

imediata
alteração do cadastro das unidades
condominiais
e a permitir que a agravante exerça seus direitos e obrigações como condômina.

Em decisão de Id 785794,
indeferi o pedido
liminar recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme
certidão
de Id 2204040.

Informações do juízo de piso de Id
2483797.

É o relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória (ES),
1
1 de maio
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002723-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VISTA AZUL NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.

AGRAVADO:
CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer (nº0032561-12.2019.8.08.0035) ajuizada
por
VISTA AZUL NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.
, ora agravante,
em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER,
ora agravado, colimando a alteração dos registros do condomínio a fim de que determinadas unidades passe
m
a constar sob seu nome.

Narra a exordial que
a
autor
a
, ora agrava
nte, foi a responsável pela construção do Ed. Vista Azul Residencial e Meeting Center, situado em Pedra Azul, Domingos Martins.

Após o lançamento e comercialização das unidades em construção,
alguns
contratos de promessa de compra e venda
foram, contudo, rescindidos,

de modo que

a
agravante permaneceu como proprietária de div
ersos apartamentos.

A
recorrente
solicitou
então
ao agravado que lhe fosse encaminhada uma relação com todas as unidades de sua propriedade
e, ao recebê-la, verificou que algumas delas estavam cadastradas em nome dos antigos promitentes compradores, e não em seu nome, quais sejam: 405, 348, 449, 410, 450, 310, 306, 218, 108, 334, 344, 430, 332, 319, 130, 416, 207 e 417.

Tendo então solicitado a alteração no cadastro, foi informad
a
pelo
c
ondomínio de que para tanto seria necessária a apresentação de documentos que confirme
m
a sua condição de proprietária ou possuidora das unidades, ou, ainda, os respectivos termos de rescisão, com assinatura do promitente comprador.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial,
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela,
sob a justificativa, sobretudo, de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignad
a
,
VISTA AZUL NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
está presente o
periculum in mora
necessário à concessão da medida, já que como a agravante não consta
n
o cadastro do
c
ondomínio como proprietária de várias unidades imobiliárias, está impossibilitada de participar e votar nas assembleias como tal,
“sendo, portanto, impedida de exercer seu direito, contribuir e influenciar na tomada de decisões que são atinentes ao seu próprio patrimônio”
e

II
)
está presente a probabilidade de seu direito, já que devidamente demonstrado que é proprietária e possuidora de todas as unidades imobiliárias em discussão (de nºs 405, 348, 449, 410, 450, 310, 306, 218, 108, 334, 344, 430, 332, 319, 130, 416, 207 e 417)
.

Com base em tais alegações, requereu
a concessão de tutela antecipada recursal,
a
fim de que o agravado
fosse

compelido
a proceder
a

imediata
alteração do cadastro das unidades.
No mérito, requer
eu
a confirmação da liminar.

Em decisão de Id 785794, indeferi o pedido
liminar recursal.

Pois bem.
Como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Nesse sentido, quanto ao primeiro requisito, verifica-se que embora a agravante de fato conste como proprietária nas matrículas
do RGI
das unidades condominiais em questão,
pois os contratos de compra e venda não foram levados a registro, não há provas suficientes a demonstrar que a construtora se encontra na posse dos mesmos e que as referidas avenças foram, de fato, rescindidas.

Isso porque, nesse momento ainda inicial, sem a necessária instrução a ser realizada na fase probatória, observa-se tão somente a existência de notificações extrajudiciais de rescisão, enviadas pela empresa agravante aos promissários compradores, sem contudo, qualquer demonstração da efetiva formalização de tais rescisões.

Desse modo, impõe-se o melhor esclarecimento da questão, com o desenrolar da instrução probatória, uma vez que, nos termos do art.1.334, §2º, do Código Civil, equiparam-se aos proprietários os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades do condomínio edilício.

Tem-se, pois, que a
agravante afirma que possui toda a documentação que comprova a propriedade e a posse dos imóveis que indica, mas não demonstra que a apresentou ao agravado, o que poderia ter possibilitado as operações de alteração cadastral pretendidas desde a época da solicitação, uma vez que como se denota da resposta do Condomínio na contranotificação de Id
783565,

este se demonstrou solícito em realizar as alterações, desde que comprovadas as alegações fáticas narradas pela construtora agravante.

N
ada obstante, ainda que se considerasse suficientemente demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado, tem-se que não se vislumbra o segundo requisito necessário ao deferimento da medida liminar, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como bem consignado pelo juízo de piso.

A agravante
não demonstra que está ocorrendo ou está na iminência de ocorrer reuniões e assembleias condominiais e que, portanto, seus direitos de decidir sobre seu patrimônio est
ariam
sendo violado
s
.

Nesse sentido, faz-se digno de nota o fato de que
a decisão recorrida foi proferida em
março
de 2020
(alguns dias antes da decretação da pandemia da COVID-19) e, embora os prazos processuais tenham sido suspensos uma semana após a sua prolação, o Poder Judiciário continuou atuando – especialmente via PJe – e se o prejuízo da agravante fosse efetivamente real
e concreto
, não teria
aguardado
o retorno dos prazos processuais para a interposição deste recurso
apenas em outubro
,
passados quase sete meses.

Outrossim, evidenciando ainda mais a ausência de perigo que demande urgência no deferimento imediato da medida, observa-se que
desde a negativa da liminar recursal em 09/10/20, até a presente data, ou seja, passado mais de 1 ano e meio
, não houve qualquer movimentação da agravante nestes autos relatando a realização de reuniões ou assembleias importantes ou outro acontecimento ensejador de dano que evidenciasse a necessidade de pronta concessão da medida.

D
e toda sorte, importa registrar que, tal qual exposto pelo juízo de piso em sua decisão, é certo que nada impede a revisão de seu posicionamento durante a marcha processual, caso alterada a realidade fático-probatória.

Destarte, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada, não há que se falar em reforma da decisão do juízo
a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002723-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VISTA AZUL NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.

AGRAVADO:
CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALTERAÇÃO NOS REGISTROS DO CONDOMÍNIO – EMITENTE COMPRADOR QUE SE EQUIPARA AO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESCISÃO EFETIVA DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO
DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
RECURSO
IMPROVIDO

1.
P
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

2.
Q
uanto ao primeiro requisito, verifica-se que embora a agravante de fato conste como proprietária nas matrículas
do RGI
das unidades condominiais em questão,
pois
os contratos de compra e venda não foram levados a registro, não há provas suficientes a demonstrar que a construtora se encontra na posse dos mesmos e que as referidas avenças foram, de fato, rescindidas.

3.
Desse modo, impõe-se o melhor esclarecimento da questão, com o desenrolar da instrução probatória, uma vez que, nos termos do art.1.334, §2º, do Código Civil, equiparam-se aos proprietários os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades do condomínio edilício.

4.
Também
não se vislumbra o segundo requisito necessário ao deferimento da medida liminar, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como bem consignado pelo juízo de piso.

5. A agravante não demonstra que está ocorrendo ou está na iminência de ocorrer reuniões e assembleias condominiais e que, portanto, seus direitos de decidir sobre seu patrimônio estariam sendo violados. Nesse sentido,
impõe-se destacar
o fato de que a decisão recorrida foi proferida em março de 2020 (alguns dias antes da decretação da pandemia da COVID-19) e, embora os prazos processuais tenham sido suspensos uma semana após a sua prolação, o Poder Judiciário continuou atuando – especialmente via PJe – e se o prejuízo da agravante fosse efetivamente real e concreto, não teria aguardado o retorno dos prazos processuais para a interposição deste recurso apenas em outubro, passados quase sete meses.

6.
Destarte, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada, não há que se falar em reforma da decisão do juízo
a quo.

7
.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.